Tribunal: TCU
Processo: 027.597/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7680/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que o presente processo trata de Tomada de Contas Especial instaurada contra a empresa Simone Vieira dos Santos Vargas Ltda./Farmácia da Simone - EPP, antes David Ângelo Pereira Marcondes - ME, sociedade empresária limitada, solidariamente com o David Ângelo Pereira Marcondes, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); Considerando que não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, nos termos do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, § 2o, do RI/TCU, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo; Considerando que, no caso em exame, o recorrente apresenta recurso de reconsideração fora do prazo regimental de 15 dias, nos termos do art. 285, caput, do RI/TCU, e não apresenta fatos novos, mas apenas argumentos e teses jurídicas, que, conforme ampla jurisprudência deste Tribunal, não constituem fatos ensejadores do conhecimento do recurso fora do prazo legal. Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos e do Ministério Público de Contas, no sentido do não conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, c/c art. 285, § 2o, e art. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Jailton Matias de Azevedo, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, e dar ciência ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 027.597/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: David Angelo Pereira Marcondes (XXX.717.959-XX); Simone Vieira dos Santos Vargas & Cia Ltda - Epp (10.966.593/0001-07) 1.2. Recorrente: David Angelo Pereira Marcondes (XXX.717.959-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.